Tribunal: TJDFT
Processo: 0720898-68.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. G44 BRASIL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. DESCONTOS DO VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE RENDIMENTOS. DEVIDOS. EMPRESA FORNECEDORA DE CARTÕES PRÉ-PAGO. ZEN CARD. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO DEMONSTRADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. NÚMERO DE PEDIDOS. LITISCONSORTES ATIVOS. RATEIO PROPORCIONAL DA SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória c/c indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir (i) a possibilidade de descontos dos valores recebidos pelos autores a título de rendimentos do valor investido a ser restituído em razão da declaração de nulidade do contrato de investimento e retorno das partes ao estado anterior, (ii) a responsabilidade solidária da empresa fornecedora de cartões pré-pagos, (iii) a ocorrência de sucumbência recíproca e (iv) a distribuição proporcional do ônus sucumbenciais entre os autores litisconsortes conforme a sucumbência de cada um.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilicitude do objeto é uma das causas de nulidade previstas no diploma civil, de forma a reconhecer inválido o negócio jurídico pactuado, nos termos do art. 166, inciso II, do Código Civil. Como consequência da declaração de nulidade, o art. 182 do Código Civil determina o retorno ao status quo ante. O fundamento jurídico do retorno ao status quo ante é a evidente vedação ao enriquecimento sem causa.
4. No caso em julgamento, a declaração de nulidade do negócio jurídico traz a desconstituição dos seus efeitos, inclusive quanto aos lucros obtidos pelos autores decorrentes do contrato nulo. Sendo assim, os aportes financeiros devem ser objeto de restituição aos autores, descontados os valores recebidos a título de rendimentos.
5. Não demonstrado qualquer indício que comprove a relação entre a empresa fornecedora de cartões pré-pagos com a captação irregular de clientes para investimentos financeiros no esquema de pirâmide financeira, ou gestão dos valores aportado, apenas disponibilização dos cartões para movimentação dos lucros, não pode ela ser responsável solidária pelos ilícitos praticados pelo grupo econômico fraudulento que gerou prejuízo aos consumidores, em razão da declaração de nulidade dos contratos de investimentos.
6. Nos termos do art. 86 do CPC, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” Nesse sentido, para a correta distribuição da sucumbência, o critério norteador é o número de pedidos e não o valor individual de cada pedido. Precedentes.
6.1. in casu, os autores sucumbiram em parte dos pedidos iniciais, configurando assim a sucumbência recíproca das partes e a necessidade de distribuição proporcional do ônus sucumbenciais.
7. Concorrendo diversos autores ou diversos réus, o Código de Processo Civil determinar que a sentença deverá, de forma expressa, distribuir a responsabilidade pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de maneira proporcional entre os litisconsortes.
7.1. Tendo em vista a relação jurídica individual e autônoma estabelecida entre os réus e cada um dos autores litisconsortes, necessária a reforma parcial do julgado para determinar que cada autor responda conforme a proporção da parte em que sucumbiu, de forma individual, nos termos do §1o do art. 87 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.385/76, arts. 2o, inciso IX e 16, inciso III; Código Civil, arts. 166, inciso II, 182 e 265; CPC, arts. 86, parágrafo único e 87, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.897.624/RJ da relatoria do Ministro Raul Araújo da 4a Turma. Acórdão 1702603 da relatoria do Des. Robson Teixeira da 8a Turma Cível. Acórdão 1662514 da relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível. Acórdão 1842214 da relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível. Acórdão 1758469 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível. Acórdão 1955259 da relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível. Acórdão 1817139 da relatoria do Des. Carlos Pires Soares Neto da 1a Turma Cível.